Tribunal: STF
Processo: RHC 64501
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-31
Data de publicação: 1986-10-31

Ementa:
"Habeas Corpus". Ação penal. Código Penal. arts. 139 e 141, II e III. Afirmações de advogado consideradas atentatórias à honra de magistrado, a respeito de decisão em feito patrocinado pelo acusado. Juiz do Trabalho. Teor das expressões que afasta, desde logo, a alegação de falta de justa causa para a ação penal. Recurso desprovido. Declaração, entretanto, da incompetência da Justiça Comum. Competência da Justiça Federal. Constituição, art. 125, IV. Anulados os atos decisórios, os autos devem ser encaminhados à Justiça Federal, em São Paulo, tendo, deles, vista, desde logo, a Procuradoria da Republica. "habeas Corpus" concedido, de ofício, em face da incompetência da Justiça Comum, remetendo-se o feito à Justiça Federal.